Tribunal: TJPA
Processo: 0831678-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831678-37.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: IVALDO JOSE GENTIL PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

4. Depreende-se dos autos que o apelado preenche os requisitos, uma vez que servidor público municipal, ocupante do cargo de técnico em enfermagem e exerce suas funções no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL
ajuizada
por
IVALDO JOSÉ GENTIL PANTOJA
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação, narrando que é servidor público municipal, exercendo o cargo de Técnico em Enfermagem, lotado no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e pretende ver seu direito à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS garantido nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 16735839):

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSM-HMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, e em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. (...)”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 16735843).

Em suas razões, suscita a inconstitucionalidade dos decretos municipais nº 26.184/92 e nº 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95 e a violação das normas constitucionais (art. 37, X e art. 169, § 1º, da CF).

Suscitou, ainda, a ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial; a inexistência de direito adquirido a regime jurídico; inconstitucionalidades de decretos municipais e da lei municipal; desobediência aos ditames constitucionais; a impossibilidade de utilização do princípio da isonomia salarial para aumentar a remuneração do servidor; e, a impossibilidade do HPS incidir sobre o adicional de escolaridade; proibição de superposição de vantagem sobre vantagem.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a reforma da sentença de piso.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Ente Público (id. 16735846).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 17349446).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de inconstitucionalidade dos decretos municipais e da lei municipal apontados, porém, no mérito, se absteve de exarar parecer (id. 17712428).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Apelação e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito do recorrido ao pagamento da gratificação denominada “ABONO HPS”, bem como dos valores vencidos que não foram recebidos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1 e parágrafo único, devendo ser correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração, não havendo que se falar em efeito cascata.

A seguir transcrevo o dispositivo pertinente:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade. Parágrafo único. O será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Com efeito, o referido Decreto por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, contudo, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995 INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º., e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal Art. 2. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento). Art. 3. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária. Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Art. 5. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando o recorrido ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim, resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No que concerne ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1/10/2003, nota-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Frise-se que, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão do autor/apelado consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Desta forma, tendo em vista as despesas decorrentes da concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HSP está devidamente prevista, qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz jus não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, tendo em vista a existência do abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), não se admitindo cumulação de verbas, bem como o fato de que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não é o caso do autor, servidor público ocupante do cargo de Odontólogo.

Conforme relatado, o apelante argumenta que a supressão da gratificação HPS se deu em razão da previsão do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT, instituído pelo Decreto Municipal nº Decreto nº 44.184/04.

Pela análise dos autos, verifico que o recorrido é servidor público municipal, ocupando o cargo de técnico em enfermagem, com lotação no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, razão pela qual recebia em sua remuneração o abono AMAT, solicitando o pagamento da gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com base na Lei Municipal n° 7.781/95, vez que não recebia a referida vantagem.

Assim, a vantagem pecuniária HPS pleiteada pelo apelado é veiculada na Lei Municipal n° 7.781/95, contudo, o referido adicional foi substituído pelo ente municipal que passou a efetuar o pagamento do abono AMAT, o qual foi instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

No que concerne à lei e ao decreto, deve ficar claro que lei tem mais força normativa porque, para sua formação, concorrem conjuntamente o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Aquele formado por parlamentares, discute e aprova o projeto de lei, e este, corporificado pelo Presidente da República, Governador ou Prefeito, mediante a sanção, transforma em lei o projeto de lei aprovado pelo Legislativo.

Por outro lado, o decreto tem menos força normativa (para garantia dos governados, assim deve ser visto), porque não passa pela discussão e aprovação legislativa. É elaborado e assinado pelo Presidente, Governador ou Prefeito, conforme o caso. O processo de formação da lei chama-se processo legislativo. O decreto não é submetido ao processo legislativo.

Assim é que, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior. Um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro.

Outrossim, frise-se que o Decreto Municipal nº 44.184/2004, instituidor do abono AMAT, em sua redação, em momento algum mencionou que estaria revogando a gratificação HPS.

Ademais, cumpre destacar que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas.

Desta forma, tem-se que a gratificação instituída pela Lei Municipal n° 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo o caso dos autos.

Destarte, considerando que a gratificação instituída pela Lei Municipal define que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, logo tem-se que o apelado preenche os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT.

Por oportuno, reitero o disposto na Lei 7.781/1995 (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS) e no Decreto 44.184 de 2004 (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT), senão sejamos:

“Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Portanto, observa-se a distinção entre a Gratificação HPS e o Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de
forma mais genérica.

A jurisprudência deste E. Tribunal vem decidindo de forma semelhante, conforme os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF.

(2018.04558732-87, 197.893, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABONO HPS. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO. PREENCHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora, com a devida repercussão nas demais parcelas remuneratórias;

2. Com base no Decreto nº 44.184/2004, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei - quais sejam, o ingresso no serviço público antes de 1998 e encontram-se lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém, fazem jus ao recebimento da gratificação HPS; 3. A apelada preenchia integralmente os requisitos, uma vez que ingressou no serviço público em 1996 e, mesmo estando de licença de 2000 a 2004, retornou para exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal; 4. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual
de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Fixados honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 7. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada.

(2018.01853644-40, 190.167, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)”

Verifica-se também que o Município de Belém não conseguiu provar que a vantagem denominada de HPS (gratificação) possui natureza jurídica de abono, suscetível de ser alterado por norma de mesma hierarquia, quero dizer, por decreto, não se desincumbindo, pois, a contento de seu ônus probatório, à luz do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, considerando que o Decreto não pode alterar o comando da lei, pois viola a hierarquia das normas, e considerando que ambas as normas estão em pleno vigor, na esteira do parecer ministerial, tenho que o Apelado faz jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, de modo que deve ser mantida a sentença proferida.

Dos Valores Retroativos:

No tocante ao pagamento dos valores retroativos, considerando o reconhecimento do direito da parte autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85/STJ,
in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Nesse sentido, cito a jurisprudência do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. 1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública. 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009).

Portanto, são devidas as parcelas retroativas, vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

Assim, conclui-se que a sentença está correta em seus fundamentos, pelo que deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 06/06/2024